Tribunal: TJSP
Processo: 2044548-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu a citação da executada por via postal e designou audiência de tentativa de conciliação.
No processo executivo é possível a citação postal do executado, assim como a designação de audiência de tentativa de conciliação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça (inclusive desta C. Câmara).
AGRAVO

Ementa:
Processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu a citação da executada por via postal e designou audiência de tentativa de conciliação.
No processo executivo é possível a citação postal do executado, assim como a designação de audiência de tentativa de conciliação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça (inclusive desta C. Câmara).
AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044548-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO NORTE PAULISTA - FAFIBE, é
agravada FERNANDA LUARA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044548-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.209
2
Agravo de Instrumento n. 2044548-81.2020.8.26.0000
Voto n. 20.209
Comarca:
Bebedouro (3a Vara Judicial)
Agravante:
Associação Paulista de Educação e Cultura do Norte
Paulista - FAFIBE
Agravada:
Fernanda Luara dos Santos
MM. Juiz:
João Carlos Saud Abdala Filho
Processual. Ação de execução de título extrajudicial.
Insurgência contra decisão que indeferiu a citação da
executada por via postal e designou audiência de
tentativa de conciliação.
No processo executivo é possível a citação postal do
executado, assim como a designação de audiência de
tentativa de conciliação. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça (inclusive desta C. Câmara).
AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação
Paulista de Educação e Cultura do Norte Paulista - FAFIBE contra decisão
proferida na ação de execução de título extrajudicial propôs em Fernanda Luara
dos Santos, que indeferiu a citação da executada por via postal, designou
audiência de tentativa de conciliação para o dia 3 de abril de 2020, por meio do
CEJUSC, malgrado expressa oposição da exequente, determinando o
recolhimento da remuneração do conciliador (fls. 26/28 dos autos originais).
As razões recursais postulam a reforma dessa decisão “no
ponto em que recorrida, ou seja, com relação ao pedido de citação postal
do Executado, ora Agravado, e cancelamento da realização de audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044548-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.209
3
de conciliação e recolhimento de remuneração dos serviços do
conciliador” (fls. 1/19 destes autos, destaques no original).
A decisão de fls. 23 indeferiu a medida de urgência, ao
fundamento de que, observando estritamente o que foi postulado a esse título
pela ora agravante, não se vislumbrava a probabilidade do direito alegado.
Sem contraminuta.
II - Fundamentação.
Este recurso pode ser provido em parte.
A decisão vergastada merece reparo somente na parte em que
indeferiu a citação da executada pelo correio, determinando que fosse feita por
oficial justiça.
Com efeito, o artigo 247, caput, do Código de Processo Civil
estabelece que a citação postal constitui a regra, obstando-a apenas nas ações de
estado, observado o disposto no artigo 695, § 3o, do diploma processual (inciso
I), quando o citando for incapaz (inciso II), quando o citando for pessoa de
direito público (inciso III), quando o citando residir em local não atendido pela
entrega domiciliar de correspondência (inciso IV) e quando o autor,
justificadamente, a requerer de outra forma (inciso V).
Em outras palavras, a citação pelo correio é cabível no
processo de execução porque o Código de Processo Civil, no artigo 247, não a
inclui no rol taxativo das hipóteses em que é vedada.
E assim se fez deliberadamente, pois o revogado CPC de
1973 incluía expressamente o processo de execução dentre as hipóteses
de vedação da citação pelo correio, ainda que o fizesse sem nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044548-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.209
4
razão minimamente aceitável, menos ainda quando a Lei n. 6.830/1980 (art.
8o, I a III) há décadas estabelece a citação pelo correio como meio preferencial
nas execuções fiscais, sem nenhum embaraço a eventual e posterior expedição
de mandado de penhora a ser cumprido por oficial de justiça, quando
necessário.
Respeitado seu entendimento, a tese abraçada pelo MM. Juízo
a quo, caso pudesse vingar, implicaria flagrante retrocesso, tanto mais quando,
como visto, há décadas já deveria ter o legislador cuidado de introduzir na
disciplina geral do Código de Processo Civil a citação pelo correio também no
processo de execução, como meio preferencial.
No estágio avançado da tecnologia da informática, não se
pode lógica e nem juridicamente sustentar que no processo de execução a
citação há de ser feita necessariamente por oficial de justiça, porque só ele, de
posse do mandado, pode realizar a penhora de bens.
Com efeito, e já de há muito, só se manda o oficial de justiça
penhorar bens (portas adentro, excepcionalmente) depois de esgotadas as
tentativas de penhora eletronicamente encetadas, notadamente por meio de
sistemas específicos para tanto, como o BACENJUD (penhora de ativos
financeiros), RENAJUD (penhora de veículos) e SREI sistema de registro
eletrônico de imóveis e ARISP (penhora de imóveis). E sem prejuízo da potente
ferramenta representada pelo INFOJUD, que permite, se ainda necessário for,
localizar bens e direitos penhoráveis com base na declarações de renda feitas à
Secretaria da Receita Federal.
Em suma, num tal contexto, parece óbvio que o disposto no §
1o do artigo 829 do CPC só pode ser interpretado até mesmo em sua
literalidade no sentido de que o mandado de citação e penhora por oficial de
justiça está previsto, como haveria mesmo de estar, mas somente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044548-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.209
5
excepcionais hipóteses nas quais isso se apresente necessário em função de
específico e fundamentado requerimento do exequente, já na própria petição
inicial, mediante indicação de bem (que a lei lhe garante) que por meio
eletrônico não possa pronta e eletronicamente ser objeto de constrição, tudo em
perfeita harmonia com o que dispõe o a 2o do mesmo dispositivo legal.
Ainda que o regime legal tivesse mantido a disciplina original
do CPC de 1973, no sentido de vincular a defesa do executado (embargos) à
prévia garantia do juízo o que, felizmente, não mais se dá desde o advento da
Lei n. 11.382/2006 isso em nada impediria correta opção do legislador pela
citação pelo correio como meio preferencial, inclusive no processo de execução.
De fato, se a penhora nem mesmo é necessária para o
exercício do direito de defesa e se, como se viu, a penhora por oficial de justiça
se tornou excepcional, atentaria contra a lógica do razoável e os mais
importantes princípios processuais (celeridade, economia, efetividade
etc.) a expedição de mandado de citação e penhora para cumprimento
pelo oficial de justiça, como regra, quando sem margem a nenhuma
dúvida sua atuação, quanto à penhora, é exceção, tanto mais quando a
citação pelo correio é, no sistema processual, o meio preferencial (porque
econômico, célere, idôneo e seguro), hábil a propiciar a defesa e eventuais
favores legais tanto na ação de conhecimento (contestação) como na ação
monitória (pagamento com desconto ou embargos) e na ação de execução
(pagamento com desconto, em três dias, ou parcelamento, em quinze dias, de
um lado, ou embargos, também em quinze dias).
E faltando ainda considerar, como pá de cal sobre a questão,
que no cumprimento de sentença a intimação pelo correio é
expressamente prevista como primeira alternativa quando o devedor não
tiver advogado constituído nos autos ou estiver representado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044548-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.209
6
Defensoria Púbica (art. 513, § 2o, II, do CPC).
Se o executado, citado por via postal, não efetuar o
pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias concedido pelo artigo 829 do
Código de Processo Civil, aí sim poderá ser necessária a intervenção do oficial
de justiça, com a consequente expedição de mandado para efetivação dos atos
constritivos previstos no § 1o desse artigo. E ainda assim não imediatamente,
pois ordinariamente são tentadas localização de bens e penhoras por meios
eletrônicos (Bacenjud, Renajud, Infojud etc.)
Inexiste, pois, incompatibilidade da citação pelo correio no
processo de execução. Muito ao contrário, é sintomático não haver no Código
de Processo Civil vedação alguma e expressa previsão de cabimento em sede de
cumprimento de sentença.
Sob outro aspecto, nada obsta a designação de tentativa
de conciliação, mesmo em se tratando de processo de execução, de modo que
a decisão hostilizada fica mantida nessa parte, uma vez que o artigo 334, § 4o, do
diploma processual estabelece que ela só não será realizada se ambas as partes
manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (inciso I)
ou quando não se admitir a autocomposição (inciso II).
Com efeito, em linha de princípio, não parece jurídico e nem
razoável inviabilizar ao juiz da causa, ainda que em ação de execução, a
designação de audiência de conciliação, mesmo porque não está caracterizada
nenhuma das duas hipóteses previstas no § 4o do artigo 334 do CPC.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça (inclusive desta C. Câmara):
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que indeferiu a citação postal e designou audiência de
conciliação - Citação pelo correio que representa regra geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044548-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.209
7
Possibilidade da citação postal na ação de execução, diante da
inexistência de vedação na legislação processual vigente

Inteligência do artigo 247 do Código de Processo Civil Enunciado
no 85 da Primeira Jornada de Direito Processual Civil Designação
de audiência de conciliação
Possibilidade
Inexistência de
qualquer das hipóteses de dispensa da audiência de conciliação
previstas no artigo 334, §4o, do Código de Processo Civil Decisão
parcialmente reformada para determinar a citação postal da
executada Recurso parcialmente provido. (19a Câmara de Direito
Privado Agravo de Instrumento n. 2250844-72.2019.8.26.0000
Relatora Daniela Menegatti Milano Acórdão unânime de 6 de
dezembro de 2019, publicado no DJE de 19 de dezembro de 2019,
sem grifos no original).
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Citação por carta. Admissibilidade. Inteligência do artigo 247, do
Código de Processo Civil. Designação de audiência de conciliação.
Admissibilidade.
Decisão
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente provido. (37a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n. 2274638-25.2019.8.26.0000 Relator Pedro Kodama
Acórdão de 23 de janeiro de 2020, publicado no DJE de 28 de
janeiro de 2020, sem grifos no original).
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Citação postal

Possibilidade Inteligência do artigo 247, do CPC Ausência de
vedação à sua realização no âmbito da execução
Decisão
reformada Recurso provido, nessa parte. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Audiência de conciliação Possibilidade Ainda
que não seja obrigatória, a audiência de conciliação só pode ser
dispensada nas hipóteses do artigo 334, § 4o, do CPC, o que não é o
caso - Decisão mantida Recurso não provido, nessa parte. (38a
Câmara
de
Direito Privado
Agravo de Instrumento n.
2222892-21.2019.8.26.0000 Relator Mário de Oliveira Acórdão de
31 de outubro de 2019, publicado no DJE de 4 de novembro de 2019,
sem grifos no original).
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que a decisão
hostilizada deve ser parcialmente reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044548-81.2020.8.26.0000 -Voto no 20.209
8
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso,
somente para permitir a citação postal da executada, nos termos da
fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)